Tribunal: TJDFT
Processo: 0740698-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO E DESCONTO DE RESERVA MENSAL CONSIGNAVEL - RMC . DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CREDITO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. É atribuição da instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de empréstimo consignado que não é reconhecido pelo consumidor, conforme disposto no art. 14, §3o, inciso I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Caso a instituição bancária falhe integralmente em cumprir com seu ônus probatório, deixando de comprovar a celebração do contrato pelo consumidor, que autoriza o desconto da reserva da margem consignável mensalmente, o reconhecimento da ocorrência de falha na prestação do serviço e a nulidade do contrato são medidas que se impõe.
4. Demonstração efetiva que a Apelante fez uso do crédito ofertado pela Apelada, deixando de adimplir o regular pagamento das faturas mensais. Regularidade nos descontos mensais de RMC para pagamento do débito.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, mero aborrecimento, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade, dessa maneira não há de se falar em indenização por danos morais.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Majoração da sucumbência, observando que a Apelante está sob o pálio da gratuidade de justiça.